Tribunal: STF
Processo: ARE 1454060
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA. VALIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na Súmula 279 do STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, sob o argumento de violação ao artigo 5º, LV, da CRFB. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, acerca da validade da intimação do seu trono e da ausência de prejuízo parte, demandaria o reexame de fatos e provas, conforme óbice da Súmula 279 do STF.



    4. O Plenário deste STF, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660, consignou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República. 



    5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.